Tribunal: TJDFT
Processo: 0734833-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA GINECOLÓGICA. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos para determinar que a parte ré forneça à parte autora a consulta em cirurgia ginecológica, no prazo de 10 dias, bem como disponibilize o procedimento cirúrgico “de laqueadura tubária na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Em seu recurso, destaca que aguarda pelo procedimento há cerca de 2 anos, uma vez que desde novembro de 2020 estava na lista para a consulta em cirurgia ginecológica, sequer existindo previsão para a realização do procedimento cirúrgico.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer ministerial ID 42426524.
III. Constata-se que no decorrer da demanda a parte autora foi submetida à consulta em cirurgia ginecológica. Assim, no dia 05/09/2022 o seu nome foi inserido na lista de espera para o procedimento cirúrgico laqueadura tubária, sob risco amarelo, sendo que em novembro de 2022 o Distrito Federal elucidou que estava agendando as solicitações das pessoas daquele grupo de risco que aguardavam na lista de espera desde junho de 2021 (ID 42088720).
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VII. Ocorre que, apesar da parte autora demonstrar que aguardava desde o final do ano de 2020 pela consulta prévia para a cirurgia ginecológica, que somente ocorreu no segundo semestre do ano de 2022, constata-se que o seu nome foi inserido na lista para a cirurgia pleiteada apenas na data de 05/09/2022. Assim, ainda remanesce alguns dias para o transcurso daquele prazo de 180 dias para cirurgia indicado no Enunciado no 93/CNJ, sendo perceptível que não será atendido pelo ente público, uma vez que em novembro de 2022 estava promovendo o agendamento dos pacientes inseridos na lista no mês de junho de 2021. Desse modo, não é razoável negar provimento ao recurso quando é possível constatar a proximidade do transcurso do prazo de 180 dias. Por todo o exposto, salutar fixar prazo para a realização da cirurgia, desde que após o transcurso daquele período de 180 dias.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o procedimento cirúrgico “de laqueadura tubária” indicado na sentença seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias a partir do marco de 180 dias contados da inserção no sistema de regulação. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.